Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO. PRAZO DE GUARDA. RESOLUÇÃO DA ANATEL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida a excluir o nome do requerente do cadastro de devedores do SPC Brasil, sob pena de pagamento de multa diária, e para condenar a empesa ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito. Narrou ter utilizado os serviços de internet da requerida por 1 ano, tendo rescindido o contrato, sem a exigência do pagamento de multa por parte a empresa. Informou que, apesar de não ter exigido o pagamento de multa, a empresa requerida negativou seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito. Sustentou que referida negativação dificultou a obtenção de crédito junto a outras instituições financeiras e a obtenção de emprego. Pugnou, ao final, pela condenação da requerida à obrigação de promover a exclusão da negativação de seu nome junto aos serviços desproteção ao crédito, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 45986026). Foram ofertadas contrarrazões (Id 45986032).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência do débito decorrente da devolução parcial do equipamento dado em comodato, bem como a indenização pelos danos morais sofridos em razão da negativação do nome junto aos serviços de proteção ao crédito.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirmou que por ocasião da contratação dos serviços, foram instalados os equipamentos ONT GPON – MULTILASER – PRO ZTE – ZXHN F670L e FONTE DE ALIMENTAÇÃO. Aduziu que após 1 ano de contratação, já expirado o prazo de fidelidade, com o cancelamento do contrato, remanesceu obrigação do consumidor somente relativa ao pagamento pelos dias de utilização dos serviços e a devolução dos equipamentos cedidos em comodato. Noticiou que foi feita a retirada parcial do equipamento, uma vez que somente foi devolvido o aparelho ONT GPON – MULTILASER – PRO ZTE – ZXHN F670L, estando ausente a fonte de alimentação, informação constante do Termo de Retirada de Equipamento, devidamente assinado pelo recorrido. Sustentou que a ausência de devolução total do equipamento gera prejuízo à empresa, o que ensejou a cobrança prevista no contrato, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pontuou que o recorrido foi cientificado, por várias vezes, a respeito da cobrança via mensagem no celular constante do cadastro, porém não efetuou o pagamento. Asseverou inexistir prazo para legal para retirada do equipamento da residência do cliente, uma vez que a Resolução 752/2002 da Anatel trata especificamente dos serviços de televisão por assinatura, devendo ser aplicado ao caso as disposições do Código Civil. Destacou inexistir ato ilícito praticado pela empresa recorrente, sendo indevida a indenização por danos morais. Pugnou pela condenação do recorrido nas penas da litigância de má fé. Formulou pedido contraposto no sentido do reconhecimento da legalidade dos débitos. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e para julgar procedente o pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento do montante de R$ 100,00 (cem reais), decorrente da não devolução da fonte de alimentação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso o cancelamento do plano de internet fornecido pela requerida, com equipamento cedido por meio de comodato, sem que houvesse a cobrança de multa, posto que expirado o prazo de fidelização. Incontroverso, também, que o pedido de rescisão do contrato se deu no dia 1/07/2021 e a efetiva retirada do equipamento se deu no dia 21/12/2021.
8. O art. 19, §§ 5o e 8o da Resolução no 488/2007 da ANATEL, vigente à época da rescisão do contrato, determina que cabe à prestadora de serviços providenciar a retirada dos equipamentos no prazo de 30 (trinta) dias contados da solicitação de desativação dos serviços, findo o qual cessa a responsabilidade do assinante sobre a guarda e integridade dos equipamentos. Ainda que não se trate o caso dos autos de comodato de aparelho de TV por assinatura e que não se considere o prazo de 30 (trinta) dias determinado para a retirada do aparelho, a recorrente somente efetuou a retirada do aparelho mais de 6 (seis) meses após o cancelamento dos serviços, prazo este que foge à razoabilidade, não sendo razoável que se impute a responsabilidade de guarda dos equipamentos ao consumidor por prazo indeterminado, a critério da prestadora de serviços.
9. Indevida a cobrança decorrente da ausência de devolução total do equipamento pelo recorrido, que não tem o ônus de guardar por prazo indeterminado equipamento não retirado pela prestadora de serviços. Declarada a inexistência do débito apontado pela empresa recorrente.
10. No que diz respeito ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos, é incontroversa a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, feita pela Explorernet e referente ao contrato 62126, conforme ID no 45985274. Em se tratando de cobrança indevida, a negativação respectiva configura dano moral "in re ipsa".
11. Configurada a falha na prestação do serviço do requerido e configurada a cobrança indevida, cabível, por consequência, a condenação em danos morais.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame, observando-se a reiteração da conduta da empresa recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Custas recolhidas, condenada a empresa recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.